Tribunal: STF
Processo: AI 60394
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
- Agravo regimental a que se nega provimento. Arguição de nulidade processual que, pelas circunstância dos autos não enseja o recurso extraordinário. No mérito, o aresto assentou, sobretudo, no exame da prova.
Dissídio jurisprudencial não comprovado.